Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728207-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA APELADO: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, OTO BUREGIO DE LIMA, ELLAYNE CHRISTINNE DE MORAES MOTA BUREGIO D E S P A C H O Vistos, etc., Diante da ausência do recolhimento do Preparo pelos Apelantes, determino o recolhimento das custas em dobro no prazo de 5(cinco) dias. Após conclusos para julgamento. Brasília, 02 de maio de 2024. Des. ALFEU MACHADO Relator